Tribunal: TJDFT
Processo: 0743036-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0743036-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDGAR GONCALVES DA CUNHA, IBANEIS ADVOCACIA E CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES, LILYAN GOMES DE ANDRADE, ARLETE MARIA PELICANO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista a decisão de cancelamento ID 23577196 e a correspondente comunicação ao juízo da execução ID 23729832, retire-se o presente precatório da lista cronológica. Após, ARQUIVE-SE. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios